Tribunal: TJDFT
Processo: 0015573-87.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0015573-87.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MANOEL VIEIRA LINS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Executado para que se manifeste quanto ao teor da petição Id. 64117805. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora